Tribunal: STF
Processo: ARE 1263726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA.



    1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), criada pela Lei Distrital 3.320/04, foi extinta em 1º/09/15, nos termos da Lei Distrital 5.008/12.



    2. Eventual diferença salarial foi compensada com a criação da VPNI.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Preliminarmente, a suspensão processual determinada pelo STF no RE 905.357/RR, não se aplica na espécie, pois os recursos tratam de matérias distintas. Enquanto aquele discute o direito ao reajuste geral anual da remuneração dos servidores públicos, este trata de possível reajuste de vencimentos atrelado à Gratificação de Atividade Técnico Administrativa.



    No mérito, a Lei 3.320/2004 instituiu a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) na carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.



    Contudo, em 2012, sobreveio a Lei 5.008/2012, que extinguiu a aludida gratificação a partir de 1º de setembro de 2015. Ante a extinção da vantagem, a norma previu que não poderia haver qualquer redução remuneratória dos servidores. Para tanto, estabeleceu que a diferença seria transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) e o respectivo valor seria corrigido pelo índice geral de reajuste dos servidores do Distrito Federal.



    Neste sentido, dispôs a mencionada Lei: 



    (...)



    A Lei não previu a incorporação da GATA ao salário do servidor. Em verdade, a dita norma previu o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias, após a extinção do instituto, por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), resguardando, assim, a irredutibilidade de remuneração - Lei Distrital 5.008/12, art. 5º.



    Logo, não se justifica a incorporação da GATA ao vencimento básico do autor, tampouco a percepção de vantagens pecuniárias decorrentes dessa incorporação e a repercussão sobre as vantagens a que teria direito o servidor. Aliás, sequer há falar em dotação orçamentária para custear a pretendida incorporação - inexistente.



    (...)



    Posto isso, provejo o apelo para julgar improcedente a demanda. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente